Tribunal: TJSP
Processo: 1009699-45.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de compra e venda. CDHU. Cessão da posição contratual de promitente-comprador através de "contrato de gaveta" que não contara com prévia e expressa anuência da

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de compra e venda. CDHU. Cessão da posição contratual de promitente-comprador através de "contrato de gaveta" que não contara com prévia e expressa anuência da promitente-vendedora. Conduta que viola cláusula contratual e as disposições da Lei Estadual n. 12.276/2006 e do Decreto Estadual n. 51.241/2006. Autor que não comprovara sua prévia habilitação junto à CDHU para fins de regularização de seu "contrato de gaveta". Ausência de interesse de agir caracterizada. Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009699-45.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é apelada MARIA MARLENE DE QUEIROZ DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009699-45.2017.8.26.0020 -Voto no 28.287.
2
Voto n. 28287

Apelação n. 1009699-45.2017.8.26.0020
Comarca:
São Paulo
2a VC do Foro Regional de Nossa
Senhora do Ó
Ação:
Obrigação de fazer c.c. indenização
Apelante(s): Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU
Apelado(s):
Maria Marlene de Queiroz dos Santos

DANOS
MORAIS.
Sentença
que
julgara
improcedente o pedido. Ausência de recurso da
autora e de temática de ordem pública. Coisa
julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput,
do CPC).
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de compra
e venda. CDHU. Cessão da posição contratual de
promitente-comprador através de “contrato de
gaveta” que não contara com prévia e expressa
anuência da promitente-vendedora. Conduta que
viola cláusula contratual e as disposições da Lei
Estadual n. 12.276/2006 e do Decreto Estadual n.
51.241/2006. Autor que não comprovara sua prévia
habilitação junto à CDHU para fins de regularização
de seu “contrato de gaveta”. Ausência de interesse
de agir caracterizada. Extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).
Recurso provido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização para
condenar a ré na obrigação de transferir o contrato indicado na
exordial à autora, mas negar a indenização por danos morais (fls.
142/146); apela a ré asseverando, em síntese, que: a) a autora é
carecedora de ação por impossibilidade jurídica do pedido; b) deve
ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, vez que não
firmara qualquer contrato com a autora; c) é vedada a transferência do
contrato firmado com o mutuário originário sem a sua expressa
anuência (fls. 149/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009699-45.2017.8.26.0020 -Voto no 28.287.
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 197/208).
Não houvera oposição ao julgamento virtual
(fls. 96).
É o relatório.
Consistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso da autora, transitara
em julgado a r. sentença na quadra atinente à improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Com efeito, depreende-se da leitura dos autos
que a autora firmara com Selma Maria Roselino cessão de direitos
alusivos ao instrumento de concessão de uso onerosa com opção de
venda e compra do imóvel descrito na exordial (fls. 16/32 e 33/36).
Contudo, a ré-apelante não participara do
mencionado negócio jurídico.
Fixadas essas premissas, é cediço que no
universo dos financiamentos celebrados através do Sistema
Financeiro da Habitação a cessão da posição contratual do adquirente-
aderente no compromisso de compra e venda apenas tem validade se
perpetrada com a interveniência obrigatória da instituição financiadora
(art. 1o, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.004/90; art. 1o da Lei
Estadual n. 12.276/2006; art. 3o do Decreto Estadual n. 51.241/2006).
Não foi, porém, o que ocorrera na hipótese
trazida à baila, vez que a mencionada cessão não foi comunicada à
recorrida por ocasião da sua celebração, tampouco contara com a sua
expressa anuência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009699-45.2017.8.26.0020 -Voto no 28.287.
4
Logo, o denominado “contrato de gaveta” não é
oponível à vendedora.
E isso só ocorre porque o negócio jurídico
firmado com a mutuária originária do imóvel detinha natureza
personalíssima, notadamente em função da natureza pessoal e
intransferível dos subsídios concedidos para a aquisição do imóvel.
Nesse horizonte, não é jurídico nem moral que
a pretensa adquirente ceda seus direitos e obrigações sem a
imprescindível anuência da vendedora, pois, além de beneficiar-se de
forma indevida do empreendimento imobiliário com finalidade social,
obtendo
verdadeiro
lucro
mediante
recursos
governamentais,
prejudicam inúmeras outras pessoas e famílias que aguardam pela
oportunidade de adquirir a morada própria a preços mais acessíveis.
Ademais, é fundamental considerar que o
direito social à moradia não ostenta caráter absoluto, de modo que
não há se falar, no caso concreto, em abusividade da aludida vedação
contratual.
Dentro dessa quadra, considerando que não há
nos autos comprovação de que a autora se habilitara previamente
junto a CDHU a fim de obter a regularização de seu “contrato de
gaveta”, é inexorável reconhecer que a ela falece interesse de agir no
sentido de impor à vendedora a obrigação de fazer postulada na
exordial.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo para extinguir o processo sem resolução do
mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.
Mercê da causalidade, condeno a autora no
pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais
que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, §
3o, do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator